Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência – que têm presunção de legitimidade e são dotados de fé-pública.
3. Afasta-se a tese defensiva de legítima defesa se não restou demonstrado nos autos que o acusado tenha agredido a vítima usando moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente, sobretudo se não há elementos que comprovem sequer que houve agressões recíprocas.
4. Apelação não provida.